Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713667-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA DE CASSIA FERNANDES COLOMBO AGRAVADO: A. C. D. Q. D E S P A C H O Com razão a 9o Procuradoria de Justiça Cível ao apontar, na petição de ID 72125116, a presença de parte incapaz de modo a exigir a sua intervenção obrigatória. Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator